Tribunal: TJDFT
Processo: 0037441-31.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO. MATÉRIA NÃO ALEGADA NA EXORDIAL. ARGUIÇÃO APENAS EM GRAU DE RECURSO. QUESTÃO ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROCESSO ADEQUADAMENTE INSTRUÍDO. NÃO CONFIGURADA.

1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é dado à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em grau recursal.

2. Inexistente o cerceamento de defesa, sob alegação de não ter sido devidamente produzida a prova pericial postulada, quando desnecessária a complementação almejada tendo em vista a incapacidade de comprovar a aventada falha na prestação de serviço médico.

3. O juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir aquelas que são necessárias para solução do litígio, dispensando diligências inúteis à instrução do processo, consoante disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC/15.

4. Apelação parcialmente conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.